Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726936-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KAROLINY QUEIROS DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Em consulta ao sistema de primeira instância, verifica-se que, após o deferimento da antecipação da tutela recursal (concessão de gratuidade de justiça à agravante), a inicial foi recebida pelo juízo a quo e o feito teve regular prosseguimento, havendo inclusive sido prolatada decisão de saneamento do processo (PJe no 0717024-88.2024.8.07.0001). Acrescido a esse fato, ocorreu o lamentável falecimento (em 03/07/2024) da agravante, noticiado pelo seu advogado (ID 62610360), que requereu o reconhecimento da perda do objeto do agravo. Assim, julgo prejudicado o presente agravo (CPC 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator